Tribunal: TJMT
Processo: 1001814-60.2024.8.11.0049
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001814-60.2024.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), AUGUSTO SOARES NETO - CPF: 847.618.221-04 (APELADO), ALESSANDRO ROBERTO RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 044.584.371-35 (ADVOGADO), JAKELINE RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 062.549.971-93 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERNANDES DUARTE - CPF: 064.501.651-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA INTERESTADUAL DE GADO ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO TITULAR. ICMS. FETHAB. INDEC. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por proprietário rural visando à declaração de inexigibilidade de ICMS, FETHAB e INDEC sobre a remessa interestadual de gado bovino entre propriedades rurais de sua exclusiva titularidade, situadas nos Estados de Mato Grosso e Goiás, utilizadas em atividade de pecuária de corte e recria. O impetrante narrou que a exigência dos tributos estaduais como condição para a emissão das guias e autorizações sanitárias configura ilegalidade por ausência de fato gerador. Sentença de primeiro grau concedeu a segurança, reconhecendo a ausência de circulação jurídica e afastando a incidência tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a impetração está ou não atingida pela decadência prevista no art. 23 da Lei no 12.016/2009; (ii) analisar a adequação do mandado de segurança diante da alegação de impugnação a normas em tese e da necessidade de dilação probatória; (iii) definir se incide ICMS, FETHAB e INDEC sobre o deslocamento interestadual de animais entre estabelecimentos rurais do mesmo titular, sem transferência de propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo decadencial de 120 dias previsto para a impetração de mandado de segurança não se aplica quando o ato coator é reiterado e possui caráter de ameaça permanente, o que configura hipótese de tutela preventiva.

4.

A via mandamental é adequada quando se busca afastar ato administrativo concreto e reiterado, mesmo que decorrente de norma geral, não se tratando de impugnação de lei em tese, tampouco exigindo dilação probatória, dado que os fatos são incontroversos.

5.

A jurisprudência consolidada do STF (ADC 49 e Tema 1.099) e a Súmula 166 do STJ estabelecem que não incide ICMS sobre o deslocamento de mercadorias ou bens entre estabelecimentos do mesmo titular, ainda que localizados em estados distintos, por ausência de circulação jurídica ou de transferência de titularidade.

6.

A interrupção do diferimento do ICMS não constitui novo fato gerador, pois diferimento é apenas postergação do recolhimento do tributo, e não pode suprir a inexistência da hipótese de incidência.

7.

As contribuições ao FETHAB e ao INDEC também pressupõem circulação jurídica de mercadoria, inexistente no deslocamento físico de semoventes entre propriedades do mesmo titular, sendo, portanto, inexigíveis na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. Sentença mantida em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

O mandado de segurança preventivo é cabível para coibir exigência fiscal reiterada e concreta que represente ameaça permanente a direito líquido e certo.

2.

Não incide ICMS sobre o deslocamento de semoventes entre propriedades rurais situadas em diferentes unidades da federação, quando pertencentes ao mesmo titular, por ausência de circulação jurídica.

3.

As contribuições ao FETHAB e ao INDEC são inexigíveis em operações que não envolvem circulação jurídica de mercadoria ou transferência de titularidade.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de remessa necessária, cumulada com recurso voluntário interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da
Segunda Vara Cível da Comarca de Vila Rica
, nos autos do
Mandado de Segurança no 1001814-60.2024.8.11.0049
,
impetrado por
AUGUSTO SOARES NETO
.

Na origem, o impetrante narrou ser proprietário de fazendas localizadas tanto no Estado de Mato Grosso quanto no Estado de Goiás, todas de sua titularidade exclusiva, destinadas à atividade de pecuária de corte e recria. Aduziu que, ao proceder ao transporte de bovinos entre os seus estabelecimentos, foi surpreendido com a exigência, por parte das autoridades fiscais estaduais, de recolhimento de
ICMS, FETHAB e INDEC
como condição para a emissão das guias de transporte e autorizações sanitárias, circunstância que reputou manifestamente ilegal, porquanto não haveria circulação jurídica de mercadoria a ensejar a tributação.

Requereu, assim, a concessão da segurança para obstar a cobrança dos mencionados tributos em hipóteses de simples remessa de semoventes entre suas propriedades, situadas em diferentes unidades da federação, por ausência de fato gerador do ICMS e de fundamento legal para as demais exações.

A sentença de primeiro grau acolheu a tese da parte impetrante, ao reconhecer que a
mera circulação física de mercadorias ou de animais entre estabelecimentos do mesmo titular não configura operação mercantil
,
inexistindo, portanto, fato gerador do ICMS, nos termos da
Súmula 166 do STJ
.
Com base em idêntica premissa, afastou a exigibilidade das contribuições ao
FETHAB
e ao
INDEC
, por não se amoldarem ao conceito constitucional de tributo exigível na espécie. Concedeu, pois, a segurança pleiteada para garantir ao impetrante a possibilidade de realizar o transporte interestadual de gado bovino entre suas propriedades,
sem a incidência do ICMS, FETHAB ou INDEC
,
desde que preservada a identidade da titularidade e a finalidade agropecuária dos deslocamentos.

Irresignado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs apelação, na qual sustentou, preliminarmente, a
decadência
do direito de impetrar o writ, ao argumento de que a ação fora ajuizada após o prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei no 12.016/2009. Alegou, ainda, a
inadequação do mandado de segurança

para impugnar normas em tese, citando a Súmula 266 do STF, e a necessidade de dilação probatória, o que inviabilizaria a via estreita da ação mandamental.

No mérito, o apelante defendeu a
legitimidade da exigência fiscal
,
afirmando que a cobrança decorreria da interrupção do diferimento do ICMS prevista na legislação estadual, a qual transferiria ao produtor rural a responsabilidade tributária no momento do deslocamento dos animais. Aduziu, outrossim, que a não incidência do imposto nas hipóteses de remessa interestadual resultaria em ofensa à arrecadação e desequilíbrio concorrencial.

Apresentadas contrarrazões, a parte impetrante refutou as alegações de decadência e de inadequação da via eleita, destacando que a ação não se volta contra lei em tese, mas visa afastar exigência concreta e reiterada da autoridade coatora. Defendeu a plena aplicabilidade da
Súmula 166 do STJ
,
bem como da orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal na
ADC no 49

e no

Tema no 1.099 de repercussão geral
,
segundo a qual

não incide ICMS sobre o deslocamento de mercadorias ou bens entre estabelecimentos do mesmo titular, ainda que situados em estados distintos
, por ausência de circulação jurídica e de transferência de titularidade. (Id. 304407875).

A despeito da apresentação de contrarrazões, certificou-se nos autos sua
intempestividade
,
em virtude do protocolo posterior ao prazo legal. (Id. 304407877).

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
,
por intermédio do Procurador de Justiça
Marcelo Ferra de Carvalho
,
opinou pelo desprovimento do recurso voluntário e pela manutenção da sentença em sede de remessa necessária. Em seu parecer, afastou a preliminar de decadência, ao considerar que o
mandamus
ostentava caráter preventivo, fundado em ameaça concreta de lesão a direito líquido e certo. No mérito, ressaltou a força vinculante do entendimento consolidado pelo
STF (Tema 1.099 e ADC 49)

e pela
Súmula 166 do STJ
,
reconhecendo a inexistência de fato gerador do ICMS em operações de deslocamento de semoventes entre estabelecimentos do mesmo proprietário. Concluiu, por conseguinte, pela regularidade da concessão da segurança e pela improcedência do apelo estatal.

O recurso foi tempestivamente apresentado. Sem preparo por força de disposição legal.

Após, vieram-me os autos conclusos por distribuição regimenta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de exigência de ICMS, bem como das contribuições ao FETHAB e ao INDEC, sobre operações de
remessa interestadual de gado bovino entre propriedades do mesmo titula
r
, situadas nos Estados de Mato Grosso e Goiás, no contexto da atividade agropecuária desenvolvida pelo impetrante.

Superadas as questões de admissibilidade, passo à análise das
preliminares

deduzidas pelo Estado apelante.

Sustenta o ente federado a ocorrência de
decadência
, sob o argumento de que a impetração do mandado de segurança teria sido ajuizada após o prazo de 120 dias, previsto no art. 23 da Lei no 12.016/2009.

Razão não lhe assiste. A ação mandamental, na espécie, tem caráter
preventivo
, pois visa obstar exigência reiterada de recolhimento de ICMS e contribuições estaduais como condição para a emissão de guias de transporte de animais. Não se trata de impugnação de ato isolado e consumado, mas de insurgência contra ameaça concreta e permanente, cuja repetição renova continuamente a lesão em potencial. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça afasta a decadência em hipóteses tais, nas quais o mandado de segurança é manejado como instrumento de tutela preventiva.

Também não prospera a alegação de
inadequação da via eleita
, fundada na Súmula 266 do STF. O impetrante não busca afastar norma em tese, mas, sim, coibir ato administrativo de exigência fiscal concreta, emanado das autoridades estaduais competentes, o que legitima o manejo da ação mandamental. Igualmente não se verifica necessidade de dilação probatória, pois a controvérsia se restringe à subsunção jurídica de fatos incontroversos – a transferência de semoventes entre estabelecimentos do mesmo proprietário – aos preceitos constitucionais e legais pertinentes.

Rejeito, assim, as preliminares invocadas pelo Ente Público Fiscalizador.

Superadas as preliminares, no
mérito
,
a sentença merece confirmação.

O cerne da controvérsia repousa sobre a existência, ou não, de
fato gerador do ICMS
nas operações de deslocamento interestadual de animais entre estabelecimentos do mesmo titular. A questão foi definitivamente apreciada pelo
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento da
Ação Declaratória de Constitucionalidade no 49

e, mais recentemente, no
Tema 1.099 da repercussão geral
,
ocasião em que se fixou a tese de que
“não incide ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, ainda que localizados em estados distintos”
, por ausência de transferência de titularidade ou de circulação jurídica de mercadoria.

Tal orientação harmoniza-se com a
Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça
,
segundo a qual
“
não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte
”
. Assim, a mera movimentação física de semoventes entre propriedades rurais do mesmo proprietário, ainda que em unidades federativas diversas, não configura operação mercantil, faltando-lhe o elemento da circulação jurídica indispensável à incidência do imposto.

Não se sustenta, pois, a tese do Estado apelante de que a interrupção do diferimento do ICMS legitimaria a exigência tributária. O diferimento constitui mera postergação do momento do recolhimento do imposto, e não criação de hipótese nova de incidência. Inexistindo o próprio fato gerador, não há falar em tributação, nem em interrupção de diferimento.

No que concerne às contribuições ao
FETHAB

e ao
INDEC
, verifica-se que sua exigibilidade também se apoia em pressupostos de circulação jurídica de mercadorias, os quais igualmente não se configuram na hipótese. Por idêntico fundamento, correta a sentença ao afastar sua cobrança.

Diante desse quadro, e em consonância com o entendimento vinculante das Cortes Superiores, a segurança foi corretamente concedida em primeiro grau, não merecendo reparo a decisão que garantiu ao impetrante o direito de realizar o transporte interestadual de gado bovino entre suas propriedades, sem a incidência de ICMS, FETHAB e INDEC.

Ante o exposto, REJEITO as preliminares suscitadas e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário do Estado de Mato Grosso, confirmando, em sede de remessa necessária, a sentença concessiva da segurança.

Decisão em ressonância com o judicioso parecer ministerial.

É como expresso o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025